Tribunal: CARF
Processo: 13002.720284/2019-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.720284/2019-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.056 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ELEUSA INES TRENTINI SCHENKEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
ARGUMENTOS DE DEFESA INSUFICIENTES PARA CONTRAPOR AO
LANÇAMENTO
O presente caso trata de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física,
decorrente de pensão alimentícia e não de proventos de aposentadoria.
Os argumentos apresentados pela contribuinte em defesa inicial e Recurso
Voluntário não são suficientes para contrapor a questão objeto do presente
processo administrativo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-009.055, de 14 de janeiro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13002.720285/2019-49, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.720284/2019-02
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.056 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720284/2019-02

relativo a Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). A exigência é referente a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física decorrente de pensão alimentícia.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido sendo que os fundamentos da decisão, detalhados no voto, são
os seguintes:
a) A contribuinte apresentou atestado médico constando que é portadora de
moléstia grave, porém não consta a data do inicio da doença.
b) Para o contribuinte portador de moléstia grave ter direito à isenção do imposto
de renda é necessário que seja atendida, concomitantemente, duas condições:
a) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão; e
b) que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal.
c) No presente caso, os rendimentos da contribuinte são oriundos de
aposentadoria e pensão alimentícia.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: afirma ser portadora de neoplasia desde 2011 e
por essa razão faz jus à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria do
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); afirma, também, que recebe pensão alimentícia
igualmente isento de tributação conforme disposto no “Perguntas e Respostas IRPF” do
programa da Receita Federal.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Juízo de admissibilidade
O presente processo trada da exigência de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF,
relativo ao ano calendário de 2015, tendo em vista ter a contribuinte recebido
rendimentos no referido ano calendário, referente à pensão alimentícia apontada na
Notificação de Lançamento.
Desde a impugnação, a contribuinte afirma que não houve omissão de rendimentos,
tendo em vista que o rendimento declarado como tributável recebido de pessoa jurídica
(INSS), no valor de R$ 30.286,74, deveria ter sido declarado como rendimento isento.
Por sua vez, o rendimento declarado como isento no valor de R$ 37.087,56, deveria ter
sido declarado como tributável recebido de pessoa física, pois decorrente de pensão
alimentícia (carnê leão). A contribuinte junta atestado médico para respaldar o seu
direito à isenção do Imposto de Renda decorrente dos proventos de aposentadoria.
Em seu Recurso Voluntário, reforça o argumento de que recebe proventos de
aposentadoria pelo INSS, os quais são considerados isentos do recolhimento do Imposto
de Renda. Foi, inclusive, anexado aos autos ação judicial (Processo no 5006152-
33.2020.4.04.7112/RS), em que determina a isenção do imposto de renda sobre os
proventos de aposentadoria auferidos pela Parte impetrante.
Ocorre que o presente caso trata de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física,
decorrente de pensão alimentícia e não de proventos de aposentadoria.
Os argumentos apresentados pela contribuinte em defesa inicial e Recurso Voluntário
não são suficientes para contrapor a questão objeto do presente processo administrativo.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.056 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720284/2019-02

Dessa forma, não merece reparos o lançamento realizado.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas, em que pese os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso e,
no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital